Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743102-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsados os autos, verifiquei que não foi recolhido o preparo do recurso e que o agravante formulou pedido de concessão da justiça gratuita. Visto isso, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO À PARTE AGRAVANTE QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE SEU ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA (v.g., extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; etc.) OU TRAGA À COLAÇÃO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL, OBSERVANDO-SE O DISCIPLINADO NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator